Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. PARCELAMENTO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que condenou a apelante pelo crime de sonegação fiscal de ICMS. A defesa requereu a suspensão do processo até o pagamento integral do débito tributário parcelado, a absolvição por ausência de dolo, a exclusão da causa de aumento de pena, redução da fração em face da continuidade delitiva e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de suspensão da ação penal em razão do parcelamento da dívida tributária após o recebimento da denúncia; (ii) existência de dolo genérico para a configuração do crime de sonegação fiscal; (iii) aplicação da causa de aumento de pena por grave dano à sociedade; e (iv) adequação da dosimetria com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento do crédito tributário realizado após o recebimento da denúncia não permite a suspensão da ação penal, conforme o art. 83, § 2o, da Lei no 9.430/96 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de infração e pela prova oral, e a autoria é confirmada, pois a ré, na condição de administradora da empresa, tinha ciência e responsabilidade sobre a administração fiscal.
5, O dolo genérico é suficiente para a caracterização do crime de sonegação fiscal, sendo desnecessário o dolo específico, de acordo com o entendimento consolidado da jurisprudência.
6. A aplicação da causa de aumento de pena por grave dano à sociedade, com base no art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, é legítima e não viola o princípio da irretroatividade da lei penal, pois o montante sonegado causou prejuízo significativo ao erário, independentemente da edição posterior da portaria que somente complementa a norma penal em branco previamente existente.
7. Mantém-se a fração de aumento pela continuidade delitiva em 2/3, considerando a prática de 45 crimes de sonegação.
8. A pena privativa de liberdade não é passível de substituição por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do CP, devido à pena final ser superior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A adesão ao parcelamento de débito tributário após o recebimento da denúncia não suspende a ação penal por crime contra a ordem tributária. 2. O dolo genérico é suficiente para a configuração do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1o, II, da Lei 8.137/90. 3. A aplicação da causa de aumento por grave dano à sociedade não viola o princípio da irretroatividade da lei penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.137/90, art. 1o, II e art. 12, I; Lei 9.430/96, art. 83, § 2o; CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.200.812/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/10/2023; TJDFT, Acórdão 1933151, 0716011-25.2022, Rel. Simone Lucindo, j. 17/10/2024.